Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709391-42.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FLAVIO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE PROVA DIGITAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. QUALIFICADORA DESLOCADA. TENTATIVA CRUENTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga que o condenou por homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c arts. 14, II e 29), à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. O recurso alegou nulidade da prova digital obtida por devassa ilícita em aparelho telefônico, ausência de perícia técnica, confusão entre culpabilidade e circunstâncias do crime (bis in idem), e inadequação da fração redutora pela tentativa. 3. Requereu o reconhecimento da nulidade da prova e despronúncia, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, readequação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na prova digital por violação da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a nulidade anterior à pronúncia pode ser reconhecida em sede de apelação; (iii) verificar se há bis in idem na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iv) avaliar a adequação da fração redutora aplicada à tentativa de homicídio. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A alegação de nulidade da prova digital foi rejeitada, pois já enfrentada em recurso em sentido estrito e no STJ, que não reconheceram a ilicitude. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades, mesmo absolutas, devem ser suscitadas no momento oportuno, sob pena de preclusão (AgRg no HC 993.736/SC). 6. A apelação não é cabível para alegação de nulidade anterior à pronúncia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 975.934/ES) e da 2a Turma Criminal do TJDFT (Acórdão 1846670). 7. Na dosimetria da pena, não há bis in idem. A culpabilidade foi negativamente valorada pela intensidade do dolo e premeditação, enquanto a circunstância do crime considerou a emboscada como qualificadora deslocada, Tais circunstâncias são fundamentos distintos e autônomos para a exasperação da pena-base. 8. Quanto à tentativa, foi considerada cruenta, com disparos em regiões letais e risco efetivo de morte, conforme laudo pericial. A fração redutora de 1/3 foi mantida, em consonância com o iter criminis percorrido e precedentes da Corte (Acórdãos 1852906 e 1939567). 9. Os demais aspectos da pena não foram impugnados e permanecem válidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A nulidade anterior à pronúncia está sujeita à preclusão temporal e não pode ser alegada em sede de apelação. Não há bis in idem na análise negativa da culpabilidade, pela quantidade de disparos e premeditação, com a análise desfavorável da culpabilidade, com a utilização deslocada da qualificadora emboscada/recurso que dificultou a defesa da vítima, pois são fundamentos distintos e autônomos. A tentativa cruenta justifica a aplicação da fração redutora no mínimo legal, diante do iter criminis percorrido e do risco efetivo de morte." O recorrente aponta violação aos artigos 157, 158 e 158-A, todos do Código Penal, sustentando quebra de cadeia de custódia e ocorrência de nulidade processual. Alega que “não houve análise pericial dos aparelhos celulares; tampouco houve o emprego de técnica de espelhamento – ou outra – a preservar a integridade e a mesmidade da prova analisada pelos policiais encarregados da investigação, o que compromete a idoneidade da prova e o pleno exercício da ampla defesa. Assim, a nulidade ocorrida na gênese da persecução penal se prolongou durante a instrução processual e ultrapassou a fase da pronúncia, tendo ocorrido também e sobretudo durante a sessão plenária do júri.” (ID 77542961, p. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Na petição de ID 77544308, o recorrente requer “o bloqueio” do recurso especial interposto no ID 77542961, uma vez que outro recurso será protocolizado dentro do prazo legal, acrescido de maiores detalhes. Indefiro o requerimento formulado, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Em respeito ao princípio da singularidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa. (...) (AgInt no AREsp n. 2.824.250/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 23/4/2025). Ante o exposto, não conheço do recurso especial apresentado no ID 77628558, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, passando à análise do apelo especial de ID 77542961. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 158 e 158-A, todos do Código Penal. Isso porque a parte recorrente deixou de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Há preclusão temporal quanto à matéria, uma vez que se trata de suposta nulidade anterior à decisão de pronúncia, já apreciada tanto pelo Tribunal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, que não a reconheceram. Além disso, a alegação de ilicitude da prova produzida na fase inquisitorial não se enquadra nas hipóteses de apelação previstas no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal.” (ID 76982018). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004